Tribunal: TJPA
Processo: 0894881-02.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894881-02.2024.8.14.0301

APELANTE: ZERIDSON PIRES DA ROCHA JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. ART. 485, IV, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de Apelação, mantendo a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento de custas intermediárias (expedição de carta precatória para citação). O agravante alega que a inércia decorreu de problemas de saúde de sua advogada e que a fraude bancária sofrida (objeto da lide) comprometeu sua capacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de recolhimento de custas intermediárias, após regular intimação, configura falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC); (ii) saber se a justificativa de motivo de força maior (doença da patrona) apresentada apenas em sede recursal é apta a afastar a preclusão; e (iii) verificar a necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção com fundamento no inciso IV do art. 485 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, conforme inteligência do art. 82 do CPC.

4. A ausência de preparo das custas intermediárias indispensáveis à citação do réu impede a formação da relação processual e o desenvolvimento válido do feito, ensejando a extinção sem análise do mérito por falta de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC).

5. A extinção do processo com fulcro no art. 485, IV, do CPC dispensa a intimação pessoal da parte, exigência esta restrita às hipóteses de abandono da causa (incisos II e III do referido artigo), conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

6. Alegações genéricas de problemas de saúde da advogada, sem a devida comprovação de impedimento absoluto de peticionamento ou comunicação ao juízo antes da prolação da sentença, não caracterizam justa causa para a reabertura de prazo (art. 223, §1º, do CPC).

7. O recolhimento das custas iniciais pelo autor gera presunção de capacidade contributiva, e o pedido de gratuidade judiciária formulado tardiamente, sem prova de alteração da situação financeira, não possui o condão de retroagir para justificar o inadimplemento de custas passadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
A ausência de recolhimento de custas intermediárias, após devida intimação do patrono da parte, configura falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC), sendo prescindível a intimação pessoal da parte.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 13 Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 04/05/2026 e encerramento às 14h do dia 11/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo Interno (Id. 29180490)
interposto por
ZERIDSON PIRES DA ROCHA JUNIOR
, em face de decisão monocrática de minha lavra (Id. 28905532), que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, nos autos da Ação (Processo n.º 0894881-02.2024.8.14.0301), ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER S.A.
, mantendo a sentença de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, o recolhimento de custas processuais intermediárias.

Em suas razões recursais (Id. 29180490)
, o Agravante sustenta que a extinção foi prematura e que a falha no recolhimento das custas para a expedição da carta precatória decorreu de problemas de saúde de sua patrona. Alega, ainda, a hipossuficiência financeira agravada pela fraude bancária sofrida, requerendo a reforma da decisão para que o feito retorne à fase de instrução.

Instado a se manifestar, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no evento de Id. 30451726.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensa recolhimento do preparo recursal, em razão do deferimento da justiça gratuita (Id. 28905532). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e dispensa preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Análise das razões recursais

O cerne da questão reside no descumprimento, por parte do autor, de ordem judicial expressa para o recolhimento das custas intermediárias necessárias à citação da instituição financeira via Carta Precatória.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora foi devidamente intimada por meio de ato ordinatório para efetuar o referido pagamento. O prazo transcorreu
in albis
, sem que houvesse o recolhimento ou qualquer manifestação tempestiva justificando a impossibilidade de fazê-lo.

O
Código de Processo Civil
, em seu
artigo 82
, estabelece que incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento. A ausência de tal providência, quando essencial à movimentação do feito — como é o caso da citação do réu —, configura falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, atraindo a incidência do
art. 485, IV, do CPC
.

Quanto à alegação de problemas de saúde da patrona ("virose"), verifico que tal justificativa não foi apresentada ao juízo de origem no momento oportuno (antes da prolação da sentença), nem veio acompanhada de prova de impedimento absoluto de peticionamento eletrônico que pudesse suspender os prazos processuais (art. 223, §1º, do CPC).

Ademais, no que tange ao pedido de Justiça Gratuita, observo que o autor ajuizou a ação efetuando o pagamento das custas iniciais, o que gerou uma presunção de capacidade financeira. O pedido de gratuidade formulado apenas em grau recursal, após a extinção do feito por falta de pagamento de despesas intermediárias, não retroage para sanar a omissão que ocasionou a extinção.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inércia da parte em recolher custas intermediárias, após devidamente intimada, enseja a extinção do processo sem a necessidade de intimação pessoal, uma vez que não se confunde com o abandono da causa (art. 485, III), mas sim com a ausência de pressuposto processual (art. 485, IV). Cito precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco da Amazônia S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução ajuizada contra Ricardo Baglioli Neto e outro, com fundamento no art . 267, VIII, do CPC/73, por suposta desistência tácita. A extinção decorreu do não pagamento das custas para emissão de carta precatória, mesmo após regular intimação. O apelante alegou nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal e violação à Súmula 240 do STJ, requerendo o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por ausência de pagamento de custas; e (ii) estabelecer se a extinção do processo pode ocorrer com fundamento no art. 485, IV, do CPC/15, diante da inércia no recolhimento das custas necessárias à expedição de carta precatória.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pátria afasta a possibilidade de reconhecimento de desistência tácita como fundamento para extinção do processo, por ausência de previsão legal, sendo indispensável pedido expresso da parte autora para configurar desistência.

4. O fundamento jurídico adequado para extinção do processo nos casos de inércia no recolhimento de custas é o art . 485, IV, do CPC/15, que trata da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

5. A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que, nessas hipóteses, não há necessidade de intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação do patrono. Precedente do STJ no mesmo sentido.

6. O efeito devolutivo da apelação permite ao tribunal alterar o fundamento jurídico da sentença, desde que mantido o dispositivo, nos termos do entendimento consolidado do STJ.

7. Assim, correta a extinção do feito, com a devida retificação do fundamento para o art . 485, IV, do CPC/15, afastando-se a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
. A falta de pagamento de custas para expedição de carta precatória caracteriza ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.

2 . A extinção do processo nessas hipóteses independe de intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação do advogado.

3. O tribunal pode corrigir o fundamento jurídico da sentença, mantendo seu dispositivo, com base no efeito devolutivo da apelação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/73, arts . 267, IV e VIII; CPC/15, art. 485, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2496766/RN, Rel. Min . Antonio Carlos Ferreira, j. 22.03.2024; TJPA, ApCiv nº 0036905-55 .2007.8.14.0301, Rel . Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08.08 .2017; TJPA, ApCiv nº 0000988-69.2010.8.14 .0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 19 .02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 03 (três) de junho de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00013519019958140301 27344222, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)
grifo nosso

Portanto, não tendo o Agravante trazido aos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento externado na decisão monocrática, a manutenção desta é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 12/05/2026